Tribunal: TJBA
Processo: 8003462-61.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003462-61.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIO RIO DOCE LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal, na qual o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, por suposta ausência de interesse processual do exequente, diante da inércia frente a ato ordinatório que determinava a indicação de bens à penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inércia do exequente justifica a extinção do processo por ausência de interesse processual; (ii) apurar se a extinção por abandono da causa poderia ocorrer sem a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual não se confunde com o eventual descumprimento de determinação judicial. A simples inércia do autor em cumprir ato ordinatório não é suficiente para caracterizar a ausência de interesse de agir, mas, no máximo, abandono da causa. A extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC/2015, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência sobre a possível extinção, o que não ocorreu no caso. A jurisprudência do STJ e desta Terceira Câmara Cível é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal do autor torna nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa. A extinção do feito com base equivocada em ausência de interesse processual, sem a observância do procedimento legal previsto para o abandono, viola o devido processo legal e enseja a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A inércia do autor em cumprir ato ordinatório não configura, por si só, ausência de interesse processual. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, sem a observância do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III, VI e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/04/2022. TJBA, Apelação Cível nº 8004396-33.2016.8.05.0154, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 05/06/2017, pub. 07/05/2024. TJPA, Apelação Cível nº 10837345, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22/08/2022, pub. 30/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003462-61.2016.8.05.0191, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado COMERCIO RIO DOCE LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .